Tribunal: TJMT
Processo: 0010894-79.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010894-79.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO BASTO DA SILVA - CPF: 699.180.071-68 (APELADO), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), JANETE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 859.974.471-20 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), Odair Jose (APELANTE), ODAIR JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 604.213.121-49 (APELANTE), DOUGLAS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 048.327.731-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CC – POSSE POR MAIS DE QUINZE ANOS ININTERRUPTA, COM
ANIMUS DOMINI
E SEM OPOSIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA IMISSÃO DE POSSE – DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DOS RÉUS – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Ajuizada a Imissão na Posse e arguida como matéria de defesa a aquisição do imóvel por Usucapião, esta deve ser acolhida se preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.238 do CC (posse ininterrupta por quinze anos, com
animus domini
e sem oposição nesse período).

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Imissão na Posse julgada procedente nos seguintes termos:

“37. Determino a expedição do competente mandado de imissão definitiva do Autor, Rodrigo Basto da Silva, na posse do imóvel locado sob o no. 16, da quadra 251, do loteamento denominado Jardim Nova Barra, com área de 450m2, protegido pela Matrícula no. 34.784, do CRI de Barra do Garças/MT, no prazo de 40 dias.

38. Indefiro o pedido genérico de retenção de benfeitorias, resguardado, porém, o direito da parte Requerida pleitear a indenização de forma autônoma, se comprovado o fato constitutivo de seu direito.

39. Fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 em favor do Autor, para o caso de descumprimento da presente decisão, com fundamento no art. 497, do CPC/2015.

40. Condeno a parte Requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico consistente no valor venal do imóvel constante no R-07, da Matrícula no. 34.784, do CRI de Barra do Garças (fls. 50/52, do ID. 48749667), com fundamento no art. 85, §2o, CPC/2015. Todavia, as referidas verbas deverão permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade, uma vez que defiro ao Requerido os benefícios da Gratuidade da Justiça (art. 98, §3o, do CPC/2015)
”.

Os apelantes alegam que a posse do imóvel em litígio teve início no ano 2000 pelo antecessor Juredes Custódio da Silva, que em 2015 a cedeu para eles, portanto a exercem há mais de 23 anos, e de forma justa, sem vício de violência, clandestinidade ou precariedade, tampouco foi objeto de oposição pelo suposto proprietário.

Aduzem que a interrupção da prescrição aquisitiva só ocorreu em 26-4-2021 (data da citação válida), após mais de 21 anos do efetivo exercício, ou seja, já transcorreu o prazo para o implemento da usucapião.

Assinalam que “
construiu sua casa, criou seus filhos e, montou sua empresa no imóvel, o tempo de posse exigido se diminui, sendo então necessário apenas 10 anos, o que fora preenchido e superado em muito”.

Ressaltam que, apesar de o apelado dizer que adquiriu a área em 2012, só providenciou o registrou em 2019.

E mais, que “
o Apelado ainda relata que em 2017 teria o Apelante invadido o imóvel e que, em 2018 este teria reivindicado a devolução do bem verbalmente, porém, só registrou Boletim de Ocorrência em 2019, ou seja, mais de 02 anos após supostamente ter ciência de que seu imóvel teria sido invadido”.

Destacam a inautenticidade do selo de reconhecimento de firma constante na Declaração juntada pelo apelado, e que a afirmação dele de que havia uma pessoa que cuidava do local “
não passa de mais uma de suas várias mentiras, pois, nunca teve ninguém cuidando ou zelando do imóvel lhe representando”.

Subsidiariamente, consignam que têm direito à retenção por benfeitorias, pois o pedido foi elaborado de modo individualizado e as testemunhas comprovam a existência de construção ali realizada por eles (apelantes) e concluem que sua valoração e individualização deve ser objeto de liquidação, com nomeação de perito para fazer a avaliação.

Contrarrazões não apresentadas (ID. 183395620).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ajuizou a Ação sob o argumento de que em 12-6-2012 adquiriu de Selma Pereira da Silva um lote de 450m2, localizado no Bairro Jardim Nova Barra, matrícula n. 34.784 do CRI de Barra do Garças - MT, ocasião em que foi confeccionada Declaração em seu nome, e a Escritura Pública lavrada em 2019.

Aduz que em 2017 os réus, valendo-se da sua ausência na cidade por 3 anos, instalaram-se no local, fato do qual tomou conhecimento em 2018, quando então pediu que se retirassem de lá, o que se recusaram a fazer. Ressalta que, ante a configuração da posse ilegal e injusta dos apelados, registrou Boletim de Ocorrência Policial e propôs esta demanda.

Explica que só ingressou em juízo em 2019 porque antes disso não tinha condições financeiras para providenciar a Escritura Pública de Compra e Venda, feita em 29-7-2019.

Demonstrou que em 13-12-1988 a proprietária era Selma Pereira da Silva, que recebeu a área (matrícula n. 34-784 do Registro de Imóvel de Barra do Garças) de E. L. Esteves Imobiliária, conforme se infere no ID. 183399169, págs. 22/23 e 50/52.

Em 12-6-2012 Selma declara que vendeu o imóvel para o autor/apelado (ID. 183399169, pág. 25), sendo a respectiva Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 29-7-2019 (ID. 193399169, págs. 26/29 e 53/56).

O apelado, no Boletim de Ocorrência, relata ser o proprietário do lote em litígio, que em 2018 soube da invasão e que o comprou em 2008 (ID. 183399169, págs. 40 e 41).

Trata-se de Ação de Imissão na Posse que como é cediço tem natureza petitória.

Na contestação, os apelantes sustentam que a Declaração com ID. 183399169, pág. 25, é frágil, pois no Cartório de Aragarças-GO havia “
muitas ilegalidades”
. Destacam que sua posse, iniciada em 2015, origina-se na de Juredes Custódio da Silva, do ano 2000, sem nenhuma oposição durante todo esse tempo.

Concentram sua principal tese na Exceção de Usucapião (artigo 1.238 do CC), uma vez que, somado o tempo de sua posse à do posseiro anterior, resulta em mais de 19 anos, de forma mansa, pacífica, pública, duradoura e com “
animus domini”
.

No depoimento pessoal, o apelado confirmou que adquiriu o terreno em 2012, conferiu a documentação em Cartório, visitou e vistoriou o local, e constatou que nos fundos havia uma “
casinha velha com banheiro
”.

Disse ainda que o despachante, Esteves, sempre cuidou do imóvel para ele (autor), pessoalmente ou por terceiros que ele, Esteves, designava, “
e que esta pessoa ficou
lá
morando”,
e inclusive fazia a limpeza do local.

Sustenta que a energia elétrica foi instalada ali em 2017, e que conhece os vizinhos, principalmente Galego
,
que já morava lá havia muito tempo.

Afirma que obteve a Escritura Pública de Compra e Venda diretamente pela antiga proprietária, Selma Pereira da Silva.

Assinala que em 2015 foi morar em outra cidade, por 3 anos, e que ao retornar em 2019 reivindicou o imóvel.

O réu Odair José do Nascimento declara que adquiriu a posse aproximadamente em 2013, e que comprou o lote de Juredes, que já morava ali fazia 15 anos. Além disso, que foi ele (réu) quem instalou o padrão de energia elétrica em nome de seu pai (Orcílio José do Nascimento), mas não se lembra a data exata, e que lá existia “
um barraquinho”
.

Estevão José de Queiroz Neto, ouvido como informante, atesta que alienou o imóvel para o autor, entregou-lhe uma cópia da Escritura, que estava em nome de Selma, não conhece o réu Odair nem Juredes, e não se lembra de que este último teve a posse ou a propriedade; que ficou em dúvida se Juredes e Galego

são a mesma pessoa; que só obteve a Escritura em 2011, e em 2012 a passou para o autor. Confirma que Selma era a proprietária e que ali nunca houve casa; que depois que a área foi transferida para o autor, ele (Estevão) se encarregou dos cuidados necessários, tendo inclusive pago os IPTUs. Ressalta que em 2016 o local foi invadido.

Robson da Silva, ouvido na condição de informante, declarou que o lote foi comprado pelo autor em 2012.

A testemunha Junior Pereira Lima disse que sabe onde o réu (Odair) mora; que entrou na área em 2013 ou 2015; que reside na mesma quadra que ele há uns 30 anos; que Galego

também mora próximo, assim como Juredes, que depois vendeu para Odair (réu); e que não conhece Estevão.

A testemunha Eloíde dos Santos, vulgo Galego
,
declarou que mora uma quadra acima daquela em que reside Odair desde 2001; que, segundo sabe, Juredes residiu ali desde o ano 2000 e vendeu a posse para o réu (Odair).

As testemunhas do autor foram ouvidas apenas como informantes.

Assim, prevalecem as declarações das testemunhas dos réus/apelantes, as quais foram claras em dizer que ocupam a área desde 2013 pelo menos, nela estabeleceram moradia, a adquiriram de Juredes Custódio da Silva, que estava com a posse desde 2000, sem interrupção nem oposição; ou seja, estão presentes os requisitos da regularização da propriedade pela prescrição aquisitiva, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
”.

A fatura de energia elétrica está em nome de Orcílio José do Nascimento, e, consoante o depoimento do réu, foi transferida para o nome de seu pai (ID. 183399169, pág. 30).

Dessa maneira, a Declaração de que o apelado comprou o terreno em 2012 e a Escritura Pública lavrada em seu nome em 2019 não se sobrepõem à comprovada Usucapião alegada como matéria de defesa, até porque implementada antes desses fatos, já que a posse do antecessor (Juredes) é de 2000, e como a área era habitada, o prazo reduz para dez anos.

De qualquer forma, os quinze anos foram cumpridos sem objeção do apelado, que só se insurgiu contra a ocupação em 2019, quando lavrou o BO (ID. 183399169, págs. 40 e 41).

Não há sequer prova de que o apelado quitou os IPTUs, pois nos documentos com ID. 183399169, págs. 31 a 39, não consta o seu nome.

Logo, preenchidos os pressupostos da Usucapião, impõe-se a declaração judicial da aquisição da posse.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
IMISSÃO
DE
POSSE
. EXCEÇÃO DE
USUCAPIÃO
. CASO EM QUE A TESE APRESENTADA PELA RÉ DE EXCEÇÃO DE
USUCAPIÃO
ENCONTRA PROBABILIDADE NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO
AO VALOR DA CAUSA. CASO EM QUE O VALOR DA CAUSA DEVERIA TER SIDO IMPUGNADO EM MOMENTO PRÓPRIO, CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 293 DO CPC, SOB PENA DE PRECLUSÃO, O QUE NÃO FOI OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO
”.

(TJRS, Apelação Cível n. 50014498420178210022, Décima Sétima Câmara Cível, relator Paulo Sérgio Scarparo, julgamento em 3-7-2023, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO
(BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE
USUCAPIÃO
. MODALIDADE APLICÁVEL AO CASO: EXTRAORDINÁRIA DO ART. 550 DO CC/1916.
POSSE
TRINTENÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I.
A RESPEITO DO ANIMUS DOMINI, DEVE-SE, POR PRIMEIRO, IDENTIFICAR A CAUSA POSSESSIONIS (COMO SE OPEROU A
IMISSÃO

NA
POSSE
) E, APÓS, VERIFICAR SE EXISTEM OU NÃO OBSTÁCULOS OBJETIVOS, QUE SÃO A DETENÇÃO (ART. 1.198 DO CÓDIGO CIVIL) OU A
POSSE
DIRETA (RELAÇÃO DE LOCAÇÃO, COMODATO OU USUFRUTO, POR EXEMPLO). A INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS OBJETIVOS GERA PRESUNÇÃO POSITIVA DO ANIMUS DOMINI. NO CASO, PRESENTE O REQUISITO, POIS O USUCAPIENTE (FALECIDO NO CURSO DO FEITO) ADENTROU AO IMÓVEL POR MEIO DE COMPRA E VENDA VERBAL. II.
COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, DE
POSSE
DE MAIS DE TRINTA ANOS SOBRE A ÁREA USUCAPIENDA. III. EXISTÊNCIA DE MANSIDÃO, PACIFICIDADE E CONTINUIDADE DA
POSSE
AUTORAL, TENDO EM VISTA QUE O EXERCÍCIO FOI ININTERRUPTO E SEM OPOSIÇÃO
. AUSÊNCIA DE QUALQUER AÇÃO JUDICIAL DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL CONTRA A PARTE AUTORA
. O ENVIO DE MERA NOTIFICAÇÃO PARA FINS DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NÃO É CAPAZ DE CARACTERIZAR OPOSIÇÃO. IV. DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELO MODO ORIGINÁRIO, ESTANDO O PROCESSO INSTRUÍDO EM ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS, MERECE MANUTENÇÃO O JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE
”.

(TJRS, Apelação Cível n. 50002521320128210138, Décima Sétima Câmara Cível, relatora Liege Puricelli Pires, julgamento em 25-5-2023, sem destaque no original).

Vale destacar que não foram constatados os vícios de violência, clandestinidade ou precariedade da posse dos apelantes nem de seu antecessor, portanto não pode ser considerada injusta.

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para julgar improcedente a demanda e declarar a aquisição originária do imóvel pelos réus/apelantes por Usucapião, devendo o juízo
a quo
determinar as diligências correlatas. Em razão da alteração substancial da sentença, inverto o ônus de sucumbência, devendo o autor/apelado arcar com as custas e os honorários, porém com aplicação do artigo 98, §3o, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023